Tribunal: CARF
Processo: 13609.000363/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13609.000363/2011-17
ACÓRDÃO
1102-001.946 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CBI CONSTRUTORA BRASILEIRA DE IMÓVEIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
PROVA DOCUMENTAL EM SEDE RECURSAL. ADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO
DA VERDADE MATERIAL.
Admite-se a juntada de documentos na fase recursal no processo
administrativo fiscal, em observância ao princípio da verdade material e às
garantias do contraditório e da ampla defesa, desde que ausentes indícios
de má-fé.
SETOR IMOBILIÁRIO. DEDUÇÃO DE CUSTOS NO LUCRO ARBITRADO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA.
A dedução de custos na apuração do lucro arbitrado depende de
comprovação por documentação hábil e idônea, sendo insuficientes
documentos genéricos, sem vinculação com os imóveis alienados ou que
não se incorporam ao custo das unidades.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 2012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.946 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.000363/2011-17
2
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cassiano Romulo Soares,
Cristiane Pires McNaughton, Gabriel Campelo de Carvalho, Gustavo Schneider Fossati, Lizandro
Rodrigues de Sousa, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
A Recorrente foi submetida a procedimento fiscalizatório formalizado por meio do
Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal – TDPF no 06.1.13.00-2010-00278-3, com o objetivo
de apurar IRPJ, CSLL, PIS e COFINS relativos aos exercícios de 2006 e 2007.
No curso da fiscalização, foram emitidos Termos de Intimação Fiscal e Termos de
Continuidade do Procedimento, por meio dos quais se solicitou à Recorrente a apresentação de
diversos documentos. As respostas apresentadas foram analisadas pela autoridade fiscal,
conforme registrado no respectivo Termo de Verificação Fiscal.
Concluído o procedimento fiscalizatório, o Auditor-Fiscal procedeu ao lançamento
de ofício (fls. 250/264) relativo ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, conforme Autos de Infração constantes às fls.
1.040 a 1.055.
Embora o procedimento fiscal tenha abrangido os exercícios de 2006 e 2007, o
lançamento formalizado no Auto de Infração refere-se exclusivamente ao ano-calendário de 2006.
O montante do crédito tributário lançado perfaz o valor de R$ 63.728,31 a título de
IRPJ e R$ 2.828,71 a título de CSLL, acrescidos de multa de ofício no percentual de 75% e de juros
de mora. Os valores individualizados de cada tributo, bem como o respectivo enquadramento
legal das infrações, encontram-se devidamente discriminados nos Autos de Infração.
Os Autos de Infração decorrem do arbitramento do lucro referente aos quatro
trimestres do ano-calendário de 2006, apurado com base em receitas omitidas provenientes da
venda de imóveis, identificadas a partir das informações constantes da Declaração de Informações
sobre Atividades Imobiliárias – DIMOB, discriminadas em planilha anexa (fl. 246). O procedimento
teve fundamento nos artigos 534 e 537 do RIR/1999, resultando no lançamento de IRPJ relativo ao
2o, 3o e 4o trimestres de 2006 e de CSLL relativa ao 3o e 4o trimestres do mesmo ano.
Cientificada do lançamento, a Recorrente apresentou Impugnação às fls. 267 a 276,
na qual sustentou a improcedência das exigências fiscais.
Fl. 2013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.946 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.000363/2011-17
3
Ao apreciar a defesa apresentada, os membros da 2a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (BA), proferiram o Acórdão no 15-46.200 (fls.
294/300), por meio do qual, por unanimidade de votos, julgaram-na improcedente.
A seguir, destacam-se os trechos relevantes do acórdão:
(...)
Primeiramente, cumpre destacar que parte do crédito tributário relativo ao IRPJ e
todo o crédito tributário relativo à CSLL foram acatados pela Autuada e, por
conseguinte, transferidos para o processo de no 13609.000617/2011-99,
conforme Termo de Transferência de Crédito Tributário, à fl. 290, remanescendo
em litígio apenas os valores impugnados constantes do demonstrativo abaixo:

O lançamento de IRPJ foi efetuado pela sistemática do lucro arbitrado, com
fundamento no artigo 530, inciso II, do RIR/1999, tendo em vista que a pessoa
jurídica, dedicada a atividades imobiliárias e optante pela tributação com base no
lucro presumido, não apresentou – sob a alegação de extravio – seus livros e
documentos correspondentes ao ano calendário de 2006, entre os quais os
contratos de vendas de imóveis, e nem comprovou os custos referentes aos
imóveis alienados no período.
A Contribuinte apresentou apenas sua Dimob relativa ao ano de 2006,
reconhecendo que as informações nela registradas são verdadeiras, a partir das
quais foram apuradas as receitas brutas trimestrais, que serviram de base para a
determinação do lucro arbitrado, base de cálculo do imposto devido, do qual
foram ainda deduzidos os montantes declarados e/ou pagos.
A Impugnante, por sua vez, não contestou o arbitramento do lucro, mas sim a
forma de apuração do lucro arbitrado utilizada pela Fiscalização, no sentido de
deduzir da receita bruta o custo dos imóveis devidamente comprovado, nos
termos do artigo 534 do RIR/1999, alegando que este método não configura um
arbitramento, mas sim um arremedo de cálculo pelo lucro real, e que o artigo 49
da Lei no 8.981, de 1995, matriz legal do referido artigo 534 do RIR/1999, foi
tacitamente revogado pelo artigo 27 da Lei no 9.430, de 1996, visto que esta lei é
mais recente, trata do mesmo assunto que a lei anterior e remete aos artigos 15 e
16 da Lei no 9.249, de 1995, revestindo-se da forma correta de apuração do lucro
arbitrado. Invoca a aplicação do artigo 112 do CTN, mais favorável para si, em
caso de dúvida, e diz não entender a razão pela qual o Auditor apurou o imposto
Fl. 2014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.946 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.000363/2011-17
4
em uma planilha, de forma correta, mas promoveu o lançamento com base no
artigo 534 do RIR/1999.
No caso em tela, o lucro arbitrado foi, efetivamente, calculado na forma
estabelecida no artigo 534 do RIR/1999, abaixo transcrito, que, praticamente,
reproduziu, na íntegra, o teor do artigo 49 da Lei no 8.981, de 1995, apenas
inserindo, no caput, após “receita bruta” a palavra “trimestral” e, no seu
parágrafo único, trocou “mês” por “trimestre”:
(...)
No caso presente, a receita bruta conhecida foi extraída da Dimob relativa ao ano-
calendário de 2006, cujas informações a Contribuinte reconheceu como verídicas.
Já quanto aos custos dos imóveis vendidos no mesmo período, embora
devidamente intimada a comprová-los, conforme Termo de Intimação no 01, à fl.
244, a Interessada não logrou fazê-lo.
Da combinação do artigo 49 da Lei no 8.981/95 com o artigo 24 da Lei no
9.249/95, verifica-se que, não havendo custo comprovado, em vista de
deficiências na escrituração da pessoa jurídica, bem como da falta de
apresentação de qualquer documento hábil e capaz de comprová-lo, não haverá
custo algum a ser deduzido da receita bruta conhecida e esta será considerada a
própria base de cálculo do imposto, ou seja, o valor do lucro arbitrado.
Sem dúvida alguma, o agente fiscal equivocou-se ao elaborar uma planilha
intitulada “Apuração do IRPJ e CSLL”, à fl. 246, na qual apurou o lucro arbitrado
mediante a aplicação do percentual de 9,6% sobre o valor da receita bruta
conhecida.
Entretanto, no próprio texto do Relatório de Auditoria Fiscal, às fls. 247 a 249, o
Autuante corrigiu o referido engano, afirmando, literalmente, que: “Não tendo
sido apresentado pela empresa qualquer documento comprobatório dos custos
dos imóveis alienados, que pudessem ser deduzidos da receita bruta para fins de
apuração do lucro arbitrado, conforme o comando do art. 534, esses
recebimentos constituem, integralmente, o lucro arbitrado referente ao ano de
2006”.
Nessa mesma linha de raciocínio, o imposto de renda foi calculado, no respectivo
Auto de Infração, de fls. 250 a 255, tomando-se as receitas auferidas, registradas
na Dimob do ano de 2006, como sendo a receita bruta conhecida e, também, o
próprio lucro arbitrado, fazendo incidir sobre este a alíquota de 15% e acrescendo
ainda o valor do adicional do imposto, compensando, em seguida, os montantes
declarados em DCTF e/ou pagos.
Por fim, vale frisar que não há que se considerar a hipótese de aplicação do
disposto no artigo 112 do CTN, como sugere a Impugnante, uma vez que não se
vislumbra qualquer dúvida a respeito da interpretação da legislação tributária de
regência dada ao caso ora analisado.
Fl. 2015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.946 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.000363/2011-17
5
Diante do exposto, VOTO por considerar IMPROCEDENTE a impugnação
apresentada, mantendo, integralmente, a parcela impugnada do lançamento
relativo ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, no valor total de R$59.893,98
(cinquenta e nove mil, oitocentos e noventa e três reais e noventa e oito
centavos), de acordo com o demonstrativo exibido no início deste voto, acrescido
da multa de ofício, no percentual de 75% (setenta e cinco por cento), e de juros
de mora.
O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
ARBITRAMENTO DO LUCRO. ESCRITURAÇÃO DEFICIENTE.
A verificação da existência de falhas e deficiências na escrituração a que estava
obrigada a pessoa jurídica autoriza o arbitramento do lucro com base na receita
bruta conhecida.
LUCRO ARBITRADO. VENDA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS.
As pessoas jurídicas que se dedicarem à venda de imóveis construídos ou
adquiridos para revenda terão seus lucros arbitrados deduzindo-se da receita
bruta o custo do imóvel, desde que devidamente comprovado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada com a decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 307/315),
no qual aduz, em síntese:
(a) a necessidade de juntada de documentos complementares, essenciais à busca
da verdade real, com o intuito de corroborar os valores a serem deduzidos no
Imposto de Renda referente ao ano-calendário de 2006.
(b) que os fundamentos utilizados pelo r. Auditor não encontram qualquer amparo
jurídico e contrariam os princípios do informalismo, da boa-fé objetiva, da
proteção ao contribuinte e do in dubio pro contribuinte, razão pela qual deve ser
reformado o acórdão objurgado, com a consequente modificação parcial do
lançamento formalizado no Auto de Infração.
(c) que, no presente caso, optou, em 2006, pelo recolhimento do Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica com base no regime do lucro presumido, o qual prevê
apuração trimestral e base de cálculo determinada a partir da receita bruta,
mediante a aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta
auferida, observadas as demais disposições previstas no artigo 15 da Lei no
9.249/1995 e nos artigos 1o e 25, inciso I, da Lei no 9.430/1996.
(d) em razão de caso fortuito, os livros fiscais da Recorrente foram extraviados,
ocasião em que o r. Auditor Fiscal desconsiderou a receita declarada com base
no lucro presumido e adotou o lucro arbitrado, fixando a base de cálculo do
Fl. 2016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.946 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.000363/2011-17
6
imposto de renda no valor integral constante da DIMOB, interpretando que tal
montante corresponderia ao lucro da Recorrente e aplicando sobre ele a
alíquota de 15%, o que entende equivocado.
(e) que a DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias),
documento obrigatório para determinadas pessoas jurídicas, nos termos da
Instrução Normativa no 1.115, apresenta as operações de alienação realizadas
pelas pessoas jurídicas. Todavia, a referida declaração evidencia apenas as
receitas ou o faturamento, não contemplando as despesas e os custos relativos
aos imóveis ou à própria pessoa jurídica. Assim, sustenta que o r. Auditor
aplicou sistemática de apuração semelhante à do lucro real, a qual não se aplica
à Recorrente, circunstância que, em seu entendimento, não poderia ser
admitida.
(f) que a base de cálculo para aplicação da alíquota de 15% (quinze por cento) do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, no regime de lucro arbitrado, deveria ser
apurada mediante a aplicação do percentual de 9,6% sobre a receita bruta.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais para sua
admissibilidade. Portanto, dele conheço.
2
MÉRITO
O lançamento de IRPJ foi efetuado com base na sistemática do lucro arbitrado, nos
termos do art. 530, inciso II, do RIR/1999, em razão da não apresentação, pela pessoa jurídica —
optante pelo lucro presumido e atuante no ramo imobiliário — dos livros e documentos relativos
ao ano-calendário de 2006, sob a alegação de extravio, inclusive aqueles aptos a comprovar os
custos dos imóveis alienados.
Conforme consta dos autos, a fiscalização apurou a receita bruta com base nas
informações constantes da DIMOB apresentada pela própria contribuinte, cujos dados foram por
ela expressamente reconhecidos como verídicos, servindo tais valores como base para o
arbitramento do lucro.
Fl. 2017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.946 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.000363/2011-17
7
A decisão de primeira instância manteve integralmente o lançamento, sob o
fundamento de que, não tendo a contribuinte comprovado os custos dos imóveis vendidos, não
haveria montante a ser deduzido da receita bruta, a qual, por conseguinte, corresponderia à
própria base de cálculo do imposto, nos termos da legislação de regência .
No recurso voluntário, a Recorrente não impugna o arbitramento do lucro,
limitando sua insurgência à forma de apuração adotada pela fiscalização, sustentando o direito à
dedução de custos e despesas vinculados às operações imobiliárias realizadas no período.
A controvérsia, portanto, cinge-se à possibilidade de consideração, nesta fase
processual, de documentação apresentada apenas em sede recursal, destinada a comprovar os
custos dos imóveis vendidos, para fins de apuração do lucro arbitrado.
2.1 ADMISSIBILIDADE DAS PROVAS
A Recorrente trouxe aos autos, em sede recursal, conjunto documental adicional
(notas fiscais e outros elementos comprobatórios), afirmando ter empreendido esforço relevante
para sua obtenção, diante do alegado extravio da documentação original.
Entendo que tais documentos devem ser admitidos.
Isso porque, no âmbito do processo administrativo fiscal, vigora o princípio da
verdade material, que impõe à autoridade julgadora o dever de buscar a correta apuração dos
fatos, não se restringindo aos elementos inicialmente constantes dos autos, especialmente
quando se trata de prova documental relevante à quantificação do crédito tributário.
Ademais, não se verifica nos autos qualquer indício de má-fé ou intuito protelatório
por parte da contribuinte, mas, ao contrário, tentativa de reconstrução documental voltada à
demonstração de custos efetivamente incorridos.
Nesse contexto, a admissão da prova também se coaduna com as garantias do
contraditório e da ampla defesa, previstas no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.
2.2 APURAÇÃO DO LUCRO ARBITRADO NO SETOR IMOBILIÁRIO
No mérito, cumpre destacar que o art. 49 da Lei no 8.981/95 estabelece regra
específica aplicável às pessoas jurídicas que atuam na atividade imobiliária, segundo a qual o lucro
arbitrado será apurado mediante a dedução, da receita bruta, do custo do imóvel, desde que
devidamente comprovado.
A leitura conjugada desse dispositivo com o art. 24 da Lei no 9.249/95 evidencia que
a dedução de custos está condicionada à sua comprovação por meio de documentação hábil e
idônea, não sendo suficiente a mera alegação ou a apresentação de elementos genéricos ou
desvinculados das operações realizadas.
No caso concreto, a ausência inicial de comprovação dos custos legitimou, de forma
adequada, a apuração do lucro arbitrado com base na totalidade da receita bruta.
Fl. 2018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.946 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.000363/2011-17
8
Em sede recursal, a Recorrente trouxe novos documentos com o objetivo de
demonstrar a existência de despesas relacionadas aos imóveis alienados. Todavia, a análise do
conjunto probatório revela sua manifesta insuficiência e inadequação.
Com efeito, constam dos autos: (i) acordo celebrado com concessionária de energia
elétrica, sem data e desacompanhado de documentação fiscal; (ii) contrato de prestação de
serviços firmado com outra pessoa jurídica, igualmente desprovido de suporte fiscal; (iii) planilhas
de fluxo de caixa, desprovidas de qualquer lastro documental, as quais não possuem aptidão
probatória; (iv) planilhas indicativas de supostos pagamentos, acompanhadas de documentos
fiscais que, em grande parte, referem-se a despesas ordinárias — tais como alimentação,
transporte, telefonia e encargos condominiais — que, por sua natureza, não se incorporam ao
custo das unidades imobiliárias; (v) notas fiscais relativas à aquisição de bens de uso geral,
igualmente estranhos à formação do custo dos imóveis; e (vi) documentos referentes à aquisição
de materiais de construção, sem qualquer demonstração de vinculação com os imóveis
efetivamente alienados no ano-calendário de 2006.
Ressalte-se, ainda, a total ausência de conciliação entre os documentos
apresentados e as operações de venda realizadas, limitando-se a Recorrente a juntar documentos
de forma dispersa, sem demonstrar o nexo causal entre os dispêndios alegados e os imóveis
comercializados.
Diante desse contexto, conclui-se que os elementos trazidos aos autos não se
mostram aptos a comprovar, de maneira idônea, a efetiva incorrência e vinculação dos custos
alegados às operações imobiliárias realizadas.
Ademais, a alegação de existência de decisão judicial que teria reconhecido a
nulidade de atos praticados por ex-funcionários não foi devidamente correlacionada com os fatos
objeto da presente autuação, carecendo, portanto, de relevância para a solução da controvérsia.
Assim, remanescendo não comprovadas os custos alegados, impõe-se a
manutenção integral da decisão recorrida
3
DISPOSITIVO
Por todo o exposto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 2019
DF CARF MF
Original